Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-68.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE INGLÊS. DESISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. MATERIAL DIDÁTICO. CLAÚSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá - DF que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.641,07 (mil seiscentos e quarenta e um reais e sete centavos)
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a autora, ora Recorrente, sustentou que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida referente ao período de 15/3/2022 a 10/3/2023. No entanto, a aluna frequentou as aulas de inglês até outubro/2022, tendo abandonado o curso e deixado de promover o pagamento das parcelas remanescentes.
4. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma a sentença é extra petita, vez que, mesmo diante da declaração de revelia e da ausência de impugnação dos fatos, reconheceu nulidade contratual. No mérito, sustenta que se trata de cobrança de parcelas não quitadas e fixadas em contrato firmado pelas partes.
5. Não é extra petita a sentença que declara de ofício a nulidade de cláusula considerada abusiva em contrato consumerista, haja vista tratar-se matéria de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC). Rejeitada a preliminar suscitada. Nesse sentido: (Acórdão 1704655, 07019357220228070008, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, vez que inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.

7. No caso dos autos, incontroverso que a Recorrida contratou a prestação de serviço educacionais referente a curso de inglês no período de 15/3/2022 a 10/3/2023 e a aquisição do respectivo material didático, no valor total de R$ 3.588,00, dividido em 12 parcelas de R$ 299,00, acrescido do valor da matrícula. Do mesmo modo, não há controvérsia quanto ao abandono do curso pela aluna antes do término da vigência contratual, bem como à falta de pagamento das parcelas remanescentes e da multa contratual.
8. O contrato celebrado prevê em sua 9a. cláusula, referente à rescisão por desistência, a necessidade de comunicação por escrito e o pagamento de eventuais parcelas vencidas até a desistência bem como de multa rescisória correspondente a 15% (quinze por cento) das parcelas do curso a vencer e do valor total do material didático caso não tenha sido quitado.
9. A aluna frequentou o curso de inglês até outubro/2022 e quitou as parcelas correspondentes ao período frequentado. Nesse cenário, não é razoável a aplicação da multa compensatória contratual, pois o risco ada atividade é do fornecedor de serviços, não podendo ser repassado ao consumidor, sob a modalidade de estipulação de multa rescisória. Quanto ao percentual da multa, ajustado em 15% (quinze por cento) das parcelas do curso a vencer, evidencia-se a abusividade ou desproporcionalidade da cobrança, pois gera ônus excessivo para o consumidor. Nulidade da mencionada cláusula contratual reconhecida.

10. Efetivamente, conforme pontuado pelo juiz sentenciante, mais de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, no valor total de R$ 3.588,00 refere-se ao material didático, que consiste é relativo a um único livro entregue à aluna, alcançando o valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), mostrando-se o valor cobrado absolutamente fora dos parâmetros estabelecidos no mercado de livro didáticos, inclusive aqueles utilizados no ensino superior.
11. Lado outro, ainda que não tenha havido comunicação expressa quanto à desistência do serviço contratado, a cobrança de valores referente à parte do curso de inglês que não restou prestado à estudante revela-se injusta e abusiva, colocando a consumidora em posição de evidente desvantagem contratual. Portanto, com suporte no art. 51, IV, do CDC, deve-se reconhecer a sua nulidade.

12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

13. Condeno a Recorrente a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atribuído à causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.